Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-40.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. CONFIGURADO. DANO MORAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato no 200275723 e, por consequência, a inexistência do débito; condenou a recorrente na obrigação de fazer consistente na exclusão do nome do autor/recorrido dos cadastros de inadimplentes no prazo de 10 (dez) dias, contados as sentença, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) limitada ao teto de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), por entender que não restou configurada culpa exclusiva de terceiro ou do recorrido, no contrato fraudulento, de forma a afastar a responsabilidade da recorrente que, com sua conduta, possibilitou a “negativação” do nome do recorrido no rol de inadimplentes.

3. A recorrente requer que as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de denunciar à lide o real beneficiário da transação e de litisconsórcio passivo necessário sejam acolhidas e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização arbitrada a título de danos morais.

4. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que não teria praticado ato ilícito apto a prejudicar o recorrido, haja vista que só haveria exercido o seu direito na relação comercial entre o recorrido e uma 3a terceira pessoa estranha à lide. Sustenta que em nenhum momento foi negligente, visto que não é parte no contrato objeto da demanda, razão pela qual defende que não poderia suportar os seus efeitos, eis que teria direcionado o recurso financeiro a quem de direito.

5. Assevera que os pequenos dissabores do dia-a-dia não justificam a indenização por danos morais, desse modo a sua condenação seria desproporcional por gerar o enriquecimento ilícito do recorrido.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia

ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do

Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir provas em razão da sua vulnerabilidade.

8. Das preliminares - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação constante da petição inicial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção, ainda mais quando o contrato foi firmado pela recorrente, conforme o documento constante do ID. 22307331.

9. Em relação a responsabilidade da recorrente resta evidente a falta de diligência ao formalizar o contrato, pois conforme destacado na sentença, ID. 22307335 – Pág. 3⁄4, “sequer consta a qualificação completa do cliente, apenas nome e CPF e, tampouco há cópia do documento de identificação para demonstrar que adotou as diligências necessárias à concessão do crédito. Ademais, a parca documentação probatória encartada pelo réu, demonstra clara desídia na celebração do contrato. Ademais, não se pode deixar de observar que a simples comparação das assinaturas apostas no contrato trazido pelo réu e nos documentos pessoais do autor indicam diferenças significativas.”

10. Ademais, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

11. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída, portanto, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.

12. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato.

13. Nesse trilhar, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo fazer-se necessária a redução da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando o tipo de lesão à pessoa, à imagem e personalidade do recorrido.

14. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e apenas reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.

15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca das partes.